Tribunal: TJES
Processo: 5002218-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002218-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
AGRAVADO: SIMONE ALVES DA CONCEICAO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento n. 5002218-48.2022.8.08.0000

Agrav
ante: Banco Cruzeiro do Sul S. A.

Agravad
a
: Simone Alves da Conceição

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A contra a decisão de id. 9588397, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor de Simone Alves da Conceição, na qual o Magistrado de origem indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas no prazo de trinta dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Nas razões de id. 2308950, a agravante alega que (a) encontra-se em extrema dificuldade financeira, tendo o Banco Central decretado o Regime de Administração Especial Temporária; (b) sua falência foi decretada nos autos do processo n. 1071548-40.2015.8.26.0100, que tramita na Comarca de São Paulo; (c) não possui condições de arcar com as despesas processuais; (d) foi beneficiada pela gratuidade da justiça em diversas ações, inclusive pelo STJ.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para conceder-lhe a gratuidade da justiça.

A agravada não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de setembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.09.2022

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“o estado falimentar não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a empresa comprovar tal condição”
(AgInt no AREsp 1069805/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 11/03/2020).

De igual teor:

“
Consoante entendimento da 1ª Seção desta Corte, inexiste a presunção de insuficiência econômica da massa falida para fins de se conceder o benefício da gratuidade da justiça, porquanto a pessoa jurídica necessita comprovar sua hipossuficiência para concessão da benesse.” (AgInt no AREsp 1014793/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017)

Apesar dos documentos reproduzidos no id. 2308952 indicarem uma extensa lista de credores, refletem apenas a situação da massa falida em 2016, ao passo que o balanço patrimonial de maio de 2021 encontra-se ilegível e insuficiente para comprovar a hipossuficiência da instituição financeira.

Não obstante o STJ ter deferido a gratuidade da justiça à agravante nos autos do Conflito de Competência n. 160.653/SP, trata-se de decisão monocrática, que não vincula a presente análise.

Esta Corte de Justiça vem indeferindo
o benefício
ao agravante em decorrência da ausência de prova inequívoca da incapacidade para o
pagamento das custas processuais
, como se depreende dos seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL GRATUIDADE DA JUSTIÇA MASSA FALIDA NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DIFERIMENTO INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante se extrai do enunciado sumular nº 481 do c. Superior Tribunal de Justiça, Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Assim, em relação às pessoas jurídicas, diferentemente das pessoas físicas, não prevalece a presunção de hipossuficiência firmada em mera declaração, conforme prevê o art. 99, § 3º do CPC, sendo necessária a comprovação efetiva da condição de miserabilidade.
3. Na presente hipótese o recorrente não conseguiu comprovar a ausência de condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo da saúde financeira da empresa, porquanto se depreende dos autos que o recorrente ainda detém ativos que são suficientes às custas do litígio.
4. A previsão contida no art. 84 da Lei nº 11.101/05, acerca da possibilidade de habilitação das custas judiciais na ação falimentar não se molda ao presente caso, na medida em que elenca, tão somente as custas remanescentes como créditos extraconcursais. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 046160011683, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

(g. n.)

Nesse viés, mantenho o indeferimento da gratuidade da justiça, devendo o agravante efetuar o recolhimento
das custas
processuais
no prazo de trinta dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Diante do exposto,

conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MASSA FALIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que
“A jurisprudência desta Corte já manifestou entendimento de que o estado falimentar não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a empresa comprovar tal condição”
(AgInt no AREsp 1069805/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 11/03/2020).

2. Os documentos anexados pelo agravante não refletem de forma hígida a situação econômica atual da instituição financeira, ao passo que o fato do STJ ter deferido a gratuidade da justiça à agravante nos autos de um conflito de competência não vincula este Tribunal, por tratar-se de decisão monocrática.

3. Esta Corte de Justiça vem indeferindo a gratuidade da justiça ao agravante em decorrência da ausência de prova inequívoca da incapacidade para
arcar com as custas processuais.

4. Recurso
conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.